Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709357-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CAROLINA FERNANDES DE BRITO SOTO IMPETRANTE: LILIAN MACHADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA CAROLINA FERNANDES DE BRITO SOTO, presa em 23/02/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, receptação, associação criminosa qualificada e corrupção de menor) contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (download – p. 23) e a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por prisão cautelar (download – p. 178-180). Alega o impetrante que a paciente é primária, com residência fixa, bons antecedentes, não tem passagem criminal e sempre exerceu atividade lícita e, ao ser solta, irá trabalhar em uma padaria. Afirma que ela possui duas filhas menores de 12 anos, estava amamentando a filha menor, colaciona o princípio da dignidade da pessoa humana e diz que a periculosidade e ousadia não justificam a excepcionalidade da prisão, podendo ser aplicado o monitoramento eletrônico. Avoca o princípio da equidade e diz que a corré teve a prisão substituída, com aplicação de medidas cautelares. Sustenta que a paciente está com problemas de saúde na cadeia, sendo levada constantemente ao serviço médico. Afirma que ela tem duas filhas menores de 12 anos, sendo seu direito a conversão em prisão domiciliar. Diz que o pai da paciente é quem cuida dos filhos dela, mas tem outros três filhos menores com sua companheira e elas vivem com seu pai, o vizinho e seu avô doente. Requer o deferimento da liminar, para que seja a paciente posta em liberdade, ou seja sua prisão substituída por prisão domiciliar, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 15648129). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar da paciente, sob os argumentos, em síntese, de que a paciente possui condições favoráveis, tem dois filhos menores de 12 anos, os quais necessitam de seus cuidados, bem como a prisão pode ser substituída pela domiciliar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto dois dos delitos imputados à paciente (roubo circunstanciado e associação criminosa qualificada) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Segundo a denúncia, a paciente e a corré Kauane Soares Andrade se associaram aos adolescentes D. G. G. V., M. S. B. e A. G. L. Q. para praticarem roubos na região de Ceilândia. Relata que, para a execução dos crimes, as denunciados receberam, em circunstâncias desconhecidas, o veículo GM/Corsa, de placas JLS 8483/GO, produto de furto ocorrido no dia 22/02/2020 e, com referido veículo, com a direção que se alternava entre Ana Carolina e a adolescente M., praticaram uma sequência de quatro roubos em curto espaço de tempo contra vítimas diversas. Descreve a peça inaugural sete fatos, sendo quatro roubos praticados pelo grupo em 23/02/2020, com emprego de faca, a receptação, a associação criminosa e a corrupção de menor (download – p. 54- 60). A peça inaugural encontra-se corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela Comunicação de Ocorrência Policial e demais peças constantes do inquérito policial, bem como pela prova oral. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, destacou a gravidade concreta dos crimes, praticados com violência e grave ameaça com envolvimento de adolescentes, bem como a reiteração delitiva e, ainda, consignou que a conduta coloca em risco os filhos da paciente. Confiram-se: “O caso é de conversão do flagrante em preventiva. A uma, pela gravidade concreta das condutas a elas atribuídas, com multiplicidade de infrações e o envolvimento de adolescente; a duas, porque ambas ostentam anotações recentes por crime de roubo, sendo que Kauane inclusive se encontra usando tornozeleira eletrônica colocada dois meses atrás, em audiência de custódia, em razão de seu estado gravídico. Ana Carolina indicou ter dois filhos menores sob sua guarda, sem comprovar a situação. Seja como for, o cometimento de crimes com violência e grave ameaça à pessoa, com envolvimento de adolescentes, mais coloca em risco as próprias crianças. A intensa reiteração delitiva e a gravidade concreta das condutas justificam a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública” (download - p. 34). A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e de prisão domiciliar, por sua vez, está assim fundamentada: “Consoante se extrai dos presentes autos, a necessidade da prisão cautelar da ré Ana Carolina foi examinada quando da análise da prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiências de Custódia, oportunidade em que foi constatada por aquele Juízo a presença dos pressupostos e dos requisitos para decretação da excepcional medida, convertendo-se a prisão em flagrante em preventiva (ID 60683951). No presente momento, permanecem presentes os requisitos imprescindíveis à segregação cautelar da ré, notadamente para garantia da ordem pública, conforme outrora analisado na referida decisão, valendo destacar que a requerente encontra-se denunciada pela prática d os delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por quatro vezes; no artigo 180, caput, c/c artigo 29, do Código Penal; no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, por três vezes. Demais disso, cumpre ressaltar que a primariedade da requerente, bem como o fato de possuir residência fixa e ocupação lícita não impedem o decreto de sua custódia cautelar quando presentes os pressupostos e os requisitos para a decretação da medida, como ocorreu no caso em apreço, especialmente porque as circunstâncias fáticas dos delitos a ela imputados demonstram periculosidade e ousadia exacerbadas. Isso porque parte dos delitos a ela atribuídos foram cometidos, em tese, com violência e grave ameaça, em desfavor de quatro vítimas, e mediante concurso de agentes, dos quais alguns eram adolescentes. Há que se destacar, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a decretação da prisão preventiva da requerente pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódio, ou seja, inexiste modificação relevante a permitir a alteração da decisão que decretou a custódia, sendo certo que medidas cautelares diversas se mostram manifestamente insuficientes ao caso, tendo em conta, principalmente, a reiteração delitiva. Logo, tenho que não há que se falar, por ora, em revogação da prisão preventiva” – negritos nossos. Em relação à substituição, a Magistrada transcreveu os arts. 317 a 318-B do Código de processo Penal, relativos à prisão domiciliar e concluiu: “Cabe ressaltar que tais requisitos são cumulativos, ou seja, não basta a requerente comprovar que possui filhos menores de 12 (doze) anos. Para satisfação dos requisitos legais exigidos para a substituição pleiteada, deverá a requerente demonstrar que os filhos estejam sob sua guarda. Além do que, feita a prova em relação à situação jurídica dos filhos, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorreu no caso que ora se apresenta (download – p. 178-180). De fato, consta dos autos que a paciente está respondendo a outra ação penal, na qual já foi citada (Processo no 0700726-06.2020.8.07.0019), pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade por três vezes, com o concurso de outra pessoa, Keven Higor, consoante verifiquei do andamento processual e da qual foi juntada a denúncia (download - p. 174-175), além de possuir passagem por receptação na Vara da Infância, pela qual recebeu a medida socieoeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (download – p. 160), mas voltou a insistir na prática de crimes graves, praticando um crime atrás do outro com seus comparsas, o que indica que, se solta, voltará a delinquir e justifica a manutenção da segregação cautelar para evitar a prática de outros delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente que, supostamente uniu-se a outras pessoas, dentre as quais, adolescentes, para a prática de outros crimes, com uso de faca, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a Magistrada indeferiu-o porque a paciente não demonstrou que as menores estão sob sua guarda, bem como porque os crimes foram praticados com violência e grave ameaça. O Código de Processo Penal, no art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Ainda que se considerasse que as certidões que constam dos autos se mostrassem aptas a comprovar a maternidade, uma vez que não estão nítidas, os crimes de roubo pelos quais está sendo acusada a paciente foram todos praticados com grave ameaça e violência exercida pelo emprego de faca, o que não permite a substituição. Ademais, o impetrante afirmou que o avô das crianças é quem cuida delas e as condutas da paciente sugere que ela não confere à necessária atenção às filhas. Importante salientar que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, o que não se mostra possível no presente caso, em que a paciente insiste no cometimento de crimes. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por fim, anote-se que o impetrante não se incumbiu de comprovar que a paciente encontra-se na mesma situação da outra acusada que teve a prisão substituída, pois não juntou a decisão com seus fundamentos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2020 11:40:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator